Tribunal: TJSP
Processo: 1010671-04.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
da em parte nestes termos. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010671-04.2022.8.26.0161; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 11/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Hospitalares

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

11/06/2024

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Despesas médico-hospitalares, a serem pagas pela operadora de plano de saúde. Comunicação do descredenciamento do plano de saúde junto ao beneficiário. Ciência inequívoca. Atendimento hospitalar do paciente ocorrido em data anterior ao término da vigência do contrato. Plano de saúde válido que conferiu ao corréu o direito de ser atendido naquele nosocômio.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Prestação de serviços. Despesas médico-hospitalares, a serem pagas pela operadora de plano de saúde. Comunicação do descredenciamento do plano de saúde junto ao beneficiário. Ciência inequívoca. Atendimento hospitalar do paciente ocorrido em data anterior ao término da vigência do contrato. Plano de saúde válido que conferiu ao corréu o direito de ser atendido naquele nosocômio. Hospital que ainda fazia parte da rede credenciada da operadora de plano de saúde. Procedência do pedido. Apelação da corré operadora de plano de saúde. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não cabimento. Alegação de prescrição afastada, tendo em vista que prazo prescricional é quinquenal, por força do que dispõe o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Mérito. Consumidor que não pode ser responsabilizado pelo custeio dos serviços prestados pelo hospital dentro da vigência do credenciamento. Precedentes desta Corte de Justiça. Supressão ex officio, em sede recursal, quanto à omissão da sentença sobre o termo inicial e final de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a dívida, quais sejam, da data do vencimento desta. Sentença complementada em parte nestes termos. RECURSO NÃO PROVIDO.